Tribunal: STJ
Processo: 0713876-40.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653684 - DF(2024/0188613-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO
ADVOGADOS
: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA - SP176794
ISAURA LUCI ROZA DE SOUZA - SP366495
AGRAVADO
: CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11
ADVOGADO
: SERGIO FERREIRA TAMANINI - DF026350
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL (CONDOMÍNIO). AÇÃO DECLARATÓRIA
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO. COISA JULGADA. SÚMULAS 7 E
NEGATIVA DE
83/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante à superação dos óbices das
Súmulas 7 e
dada a impugnação insuficiente quanto à demonstração de fato
83/STJ,
superveniente e à delimitação das premissas fáticas do acórdão recorrido.
2. Alegação de negativa de prestação jurisdicional afastada.
3. Coisa julgada reconhecida sobre a obrigação propter rem e o rateio das despesas
condominiais, sendo inviável a revisão em recurso especial por demandar reexame de
fatos e provas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e91993a-8426-48b9-98a8-e2deada4449d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653684 - DF(2024/0188613-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO
ADVOGADOS
: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA - SP176794
ISAURA LUCI ROZA DE SOUZA - SP366495
AGRAVADO
: CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11
ADVOGADO
: SERGIO FERREIRA TAMANINI - DF026350
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL (CONDOMÍNIO). AÇÃO DECLARATÓRIA
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO. COISA JULGADA. SÚMULAS 7 E
NEGATIVA DE
83/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante à superação dos óbices das
Súmulas 7 e
dada a impugnação insuficiente quanto à demonstração de fato
83/STJ,
superveniente e à delimitação das premissas fáticas do acórdão recorrido.
2. Alegação de negativa de prestação jurisdicional afastada.
3. Coisa julgada reconhecida sobre a obrigação propter rem e o rateio das despesas
condominiais, sendo inviável a revisão em recurso especial por demandar reexame de
fatos e provas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Francisco Carvalho contra
decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo em recurso especial e
neguei provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) afastamento
da alegada negativa de prestação jurisdicional, por inexistência de omissão ou
contradição, tendo o Tribunal de origem se pronunciado suficientemente sobre as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia (arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil) (fls. 804-807); b) manutenção do acórdão recorrido quanto à coisa
julgada, sendo inviável a revisão por demandar reexame de fatos e provas, com
aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 806-807); c)
majoração dos honorários, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
como consectário (fl. 808).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não
enfrentar pedido sucessivo de exclusão das despesas de uso exclusivo de outros
condôminos, com aplicação do
do Código Civil, requerendo a anulação para
art. 1.340
retorno dos autos à origem (fls. 813-815).
Documento eletrônico VDA56304584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: a8fe52c1-29a9-4c22-bd78-bd1614477a36

Sustenta, ainda, a inexistência de coisa julgada sobre a matéria de rateio à
luz do
do Código Civil, afirmando tratar-se de questão não decidida na ação
art. 1.340
anterior e de reenquadramento jurídico sem necessidade de reexame de provas,
buscando afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 821-824).
Defende, sucessivamente, o mérito da aplicação do
do Código
art. 1.340
Civil, com exclusão de despesas de uso exclusivo e repetição de indébito (fls. 822-827).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 833).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de Ação Declaratória de nulidade de convenção de
condomínio cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência proposta por
Antonio Francisco Carvalho contra Condomínio Da SCR Norte
Bloco A, Lote
714/715,
11, sustentando que sua unidade comercial (Loja 42) possui acesso autônomo ao
logradouro público e ligações independentes de água e energia elétrica, não utilizando
áreas comuns do edifício, razão pela qual não integraria o condomínio e não poderia
arcar com despesas comuns, pleiteando, sucessivamente, a exclusão do rateio das
despesas de uso exclusivo dos demais condôminos, à luz do
do Código Civil,
art. 1.340
e a repetição dos valores pagos nos últimos cinco anos (fls. 11-25).
Requereu tutela de urgência para depósito judicial das contribuições
vincendas, honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa e produção de prova
pericial e testemunhal (fls. 20-25).
O Juízo da 21a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos,
assentando que a constituição do condomínio edilício é necessária para a criação de
unidades autônomas e que o fato de a unidade comercial não compartilhar
determinadas áreas comuns ou possuir acesso independente não invalida o ato
jurídico constitutivo, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 513-514).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 4/10/2023,
acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada nas contrarrazões e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, prejudicando o exame do recurso, ao reconhecer
identidade entre o fundamento de defesa apresentado pelo autor na ação de cobrança
anterior (obrigação propter rem e participação no rateio, inclusive da unidade 42, com
convenção registrada) e a causa de pedir da presente ação, com trânsito em julgado
da demanda pretérita em
majorou os honorários para 20% (vinte por cento)
10/9/2018;
do valor atualizado da causa (fl. 641; fls. 642-649).
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram conhecidos e não
providos, em
por inexistência de omissão ou contradição, mantendo-se o
7/12/2023,
acórdão quanto ao reconhecimento da coisa julgada e ao prejuízo do mérito recursal
(fls. 683-691; 685-690).
Documento eletrônico VDA56304584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: a8fe52c1-29a9-4c22-bd78-bd1614477a36

Inicialmente, o agravante não demonstrou fato jurídico superveniente nem
delimitou, com base nas premissas fáticas expressamente assentadas no acórdão
recorrido (fls. 642-649), como seria possível afastar a coisa julgada sem reexame de
provas, limitando-se a qualificar o tema como de direito e a invocar o
do
art. 1.340
Código Civil, o que não é bastante para infirmar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (fls. 806-807).
No capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada consignou que o Tribunal de origem examinou de forma suficiente as
questões postas, rejeitando embargos de declaração com expressa manifestação
sobre a inexistência de omissão ou contradição (fls. 804-807; 683-693). O acórdão
estadual enfrentou a preliminar de coisa julgada, delineou a identidade material entre a
defesa apresentada na ação de cobrança pretérita e a causa de pedir desta demanda,
e justificou a extinção sem resolução de mérito com base no
V, do Código de
art. 485,
Processo Civil (fls. 642-649). Não se identifica omissão acerca de ponto capaz, em
tese, de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual se mantém o afastamento da
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Quanto à coisa julgada, o acórdão recorrido registrou que a ação anterior
versou especificamente sobre a obrigação propter rem e o rateio de despesas comuns,
abrangendo a unidade do agravante e repelindo a tese de independência da loja
térrea, com trânsito em julgado em
(fls. 644-646). A decisão agravada
10/9/2018
assentou que o recorrente não comprovou fato superveniente nem novas parcelas em
trato sucessivo aptas a justificar revisão, concluindo ser indispensável reexame do
conjunto fático-probatório para afastar a coisa julgada, o que atrai a incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 806-807). As razões do agravo
interno não infirmam esse fundamento de modo objetivo, mantendo-se hígida a
orientação adotada.
O argumento central do agravante é que as premissas fáticas estão no
acórdão e demandariam somente revaloração das provas. Todavia, tal alegação não
procede. A distinção entre revaloração e reexame de provas, embora relevante na
teoria, não se sustenta no caso concreto, pois a pretensão recursal busca, em verdade,
infirmar a própria conclusão do Tribunal de origem quanto à análise das provas, do
processo paradigma e a sua conclusão. Para tanto, seria imprescindível nova
apreciação do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites da mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Assim, permanece incólume o óbice da
, incidindo de forma
Súmula 7/STJ
plena para obstar o conhecimento do recurso especial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
IMÓVEL.
REAVALIAÇÃO.
NECESSIDADE.
PROVA.
REVALORAÇÃO.
PRETENSÃO. REEXAME.
. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe,
SÚMULA N. 7/STJ
em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
). 2. A
(Súmula n. 7/STJ
errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco
na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a
Documento eletrônico VDA56304584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: a8fe52c1-29a9-4c22-bd78-bd1614477a36

pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.252.660/SC
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2018,
14/12/2018.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: a8fe52c1-29a9-4c22-bd78-bd1614477a36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.653.684 / DF
Número Registro: 2024/0188613-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07138764020228070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCISCO CARVALHO
ADVOGADOS : FÁBIO DOS SANTOS SOUZA - SP176794
ISAURA LUCI ROZA DE SOUZA - SP366495
AGRAVADO
: CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11
ADVOGADO
: SERGIO FERREIRA TAMANINI - DF026350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCISCO CARVALHO
ADVOGADOS : FÁBIO DOS SANTOS SOUZA - SP176794
ISAURA LUCI ROZA DE SOUZA - SP366495
AGRAVADO
: CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11
ADVOGADO
: SERGIO FERREIRA TAMANINI - DF026350
TERMO
Documento eletrônico VDA56642214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:45
Código de Controle do Documento: e095c0f2-8421-4542-92a2-ee8354986f18

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:45
Código de Controle do Documento: e095c0f2-8421-4542-92a2-ee8354986f18